Tribunal: CARF
Processo: 13502.902688/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.902688/2012-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.608 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO
Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito creditório
disponível, com base em suposta desvinculação de pagamento em DCTF
retificadora, indefere-se a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recuso Voluntário. O conselheiro Hélcio Lafetá Reis votou pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902688/2012-05
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902688/2012-05

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 55 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/CE de fls. 44, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
14 apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico de fls. 2, que não homologou as
compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“O processo trata de Manifestação de Inconformidade, fls.14/15, contra a não
homologação
da
compensação
declarada
através
da
DCOMP
no12962.99940.010612.1.3.044331, utilizando como tipo de crédito Pagamento
Indevido ou a Maior, no valor original inicial do R$.81.518,72. e valor original utilizado
na Dcomp de R$ 79.316,57 A Receita Federal do Brasil, emitiu, em 03/01/2013,
Despacho Decisório, fls.2, nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 23/01/2013, conforme
informação à fl.3 , apresentando Manifestação de Inconformidade, fls.14/15 , em
20/02/2013, onde informa que discorda do indeferimento da compensação considerando
que os créditos oriundos de pagamento indevido ou a maior já haviam sido devidamente
disponibilizados em razão da desvinculação dos mesmos das DCTFs dos respectivos
períodos de apuração. Conclui solicitando o reconhecimento do direito ao crédito, com a
homologação do PER/DCOMP sob análise.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO – CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO
Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito creditório
disponível, com base em suposta desvinculação de pagamento em DCTF retificadora,
indefere-se a compensação pleiteada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte nem mesmo reforçou os argumentos apresentados
anteriormente e se ateve a pedir dilação de prazo.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902688/2012-05

Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, em Recurso Voluntário o contribuinte sequer reforçou os
argumentos da Manifestação de Inconformidade e se limitou a afirmar que errou em sua defesa e
solicitou dilação de prazo, pedido que deve ser negado pelas razões expostas a seguir.
O contribuinte não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto
70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os
créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
Reproduzo as razões de decidir antecedentes, para também constar no presente
voto, como fundamentos decisórios:

“A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dela, pois,
tomo conhecimento.
O processo trata da não homologação de compensação que utiliza crédito de Pagamento
Indevido ou Maior, no valor de R$ 81.518,72, referente ao Período de Apuração (PA)
set10 e código de receita 6912 – PIS não cumulativo. A não homologação se justifica
pela indisponibilidade do crédito, pois este se encontra totalmente vinculado a débito
declarado de PIS , em DCTF relativa ao PA set10.
Muito embora o contribuinte alegue em sua Manifestação de Inconformidade, fls.14/15 ,
que o crédito sob análise está disponível “em razão da desvinculação dos mesmos das
DCTFs daquele período”, tal fato não se confirma pela consulta aos Sistemas
Informatizados da RFB. Seguem as telas de consulta aos Sistemas SiefDocumento de
Arrecadação, DCTF e DACON:
1) Tela do Sistema SiefDocumento de Arrecadação – verifica-se que o pagamento, no
valor de R$ 81.518,72, código de receita 6912 – PIS nãocumulativo, referente ao PA
set10 está totalmente alocado a débito do contribuinte, não havendo qualquer saldo
disponível para utilização em compensações.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902688/2012-05

2)Telas do Sistema DCTF – verifica-se que a DCTF ativa, que inclui o PA set10, foi
recepcionada em 19/05/2011, sendo R$ 81.518,72 o valor do débito de PIS declarado e
estando totalmente vinculado a pagamento do mesmo valor. Entende-se por DCTF ativa
a última declaração entregue pelo contribuinte para o período de apuração, seja ela
original ou retificadora.

3) Telas do Sistema DACON – observa-se que o Dacon ativo, que inclui o PA set10, foi
entregue em 28/10/2010, sendo o valor informado do PIS a pagar de R$ 81.518,72.
Entende-se por DACON ativo o último demonstrativo entregue pelo contribuinte, seja
ele original ou retificador.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902688/2012-05

Portanto confirma-se que o valor de R$ 81.518,72, arrecadado em 25/10/2010, referente
ao ́PA set10, Código de Receita 6912, está totalmente alocado a débito com as mesmas
características, não havendo assim qualquer valor disponível para compensação.

Como é possível observar, a decisão a quo analisou os detalhes do pedido do
contribuinte, apresentado em seu primeiro recurso, e demonstrou que não havia a suposta
desvinculação de pagamento em DCTF. Após, o contribuinte confirma o erro em sua defesa e se
ateve à solicitar a dilação de prova.
Diante do exposto, com base nos mesmos motivos da decisão de primeira
instância, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital